Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL PARA EXTINÇÃO. CONTRATO DE LONGA DATA. PESSOA IDOSA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). recurso conhecido e rejeitado.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento. Os argumentos apresentados não são suficientes para alterar o resultado do julgado, ainda que em tese, dada a suficiência da argumentação exposta. O embargante alega que não violou nenhum preceito legal ou contratual, mas não justificou de forma razoável a extinção do contrato de seguro que perdurava há mais de 20 anos e que tinha como segurado pessoa de idade avançada.
4. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.